Tribunal: TJDFT
Processo: 0713483-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713483-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE EIRELI interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 230407972, autos originários) proferida nos embargos à execução opostos contra BANCO BRADESCO S.A., que rejeitou a sua impugnação aos honorários periciais, in verbis: “Rejeito a impugnação, genérica, aos honorários periciais propostos. Nesse sentido, verifica-se que os honorários propostos revelam-se compatíveis com a atividade pericial a ser desenvolvida. Destarte, eventual acolhimento da impugnação formulada pela parte demandaria a comprovação concreta de excessividade do valor sugerido (seja mediante juntada de orçamentos de outros profissionais, seja mediante exibição de honorários inferiores fixados em feitos análogos). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. PERITO NOMEADO. VALOR COMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS. EXCESSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O Juiz poderá acolher a impugnação das partes quanto ao valor estimado pelo expert se houver demonstração concreta de que esse montante é desproporcional à demanda ou evidentemente excessivo, prova não apresentada pelas Agravantes. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1676080, 07402430720228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte impugnante, contudo, não se desincumbiu de tal encargo probatório. Pelo exposto, REJEITO as impugnações apresentadas e FIXO os honorários periciais em R$ 7.000,00. Concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias ao Autor para que deposite os honorários periciais.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O CPC não prevê critérios específicos para fixação dos honorários periciais, incumbindo ao Magistrado, no arbitramento de tal verba, considerar a complexidade e a natureza da perícia, o local da sua realização, o tempo estimado para a sua execução, assim como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Os embargos à execução originários foram opostos pela agravante-embargante em relação à execução (proc. no 0711432-40.2023.8.07.0020) proposta em 16/6/2023, fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, no valor de R$ 187.743,73, na qual também figuram como devedores Seletiva-Express Transporte e Logística Ltda e outros. Conforme assentou a MM. Juíza, “o cerne da lide demanda dilação probatória no intuito de verificar a existência ou não da capitalização de juros e cobrança de permanência/juros remuneratórios cumulado com juros de mora. Tal questão pode ser elucidada pela produção de prova pericial” (id. 200107071, autos originários). A Perita nomeada no processo apresentou proposta de honorários de R$ 7.000,00 e descreveu de forma pormenorizada as atividades a serem realizadas, o número de horas previstas para cada uma delas, assim como indicou o valor da hora de trabalho (id. 204832727, autos originários). A agravante-embargante manifestou-se, aduzindo que “se encontra em dificuldade financeira para arcar com a proposta de honorários apresentada pelo perito. Desta forma, requer a intimação do perito para informar se possui uma contraproposta de honorários em valor menor” (id. 205619129, autos originários). Posteriormente, a agravante-embargante compareceu novamente para reafirmar que “não possui condições financeiras para arcar com o valor proposto pelo perito, conforme manifestado nos autos” e requerer “que seja apresentada uma nova proposta de honorários periciais em valores mais acessíveis, compatíveis com as condições financeiras do embargante, possibilitando a realização da perícia sem comprometer seu sustento. Caso não seja possível a adequação dos valores, requer seja oportunizada a indicação de outro profissional que possa realizar o trabalho pericial por quantia compatível com a capacidade econômica do embargante” (id. 229908632, autos originários). O valor proposto pela Perita não se revela excessivo ou desproporcional, tendo em vista as atividades a serem realizadas e o tempo estimado para a sua execução. E a agravante-embargante, em suas manifestações genéricas, não comprova que o valor proposto seja excessivo. Nesses termos, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-embargado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 23 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora